Tribunal: STF
Processo: RHC 60434
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
-HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO CRIMINAL CONTRADITORIA. CONSTITUIÇÃO, ART.
153, PARAGRAFO 16. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, PORQUE SE TERIA
BASEADO, APENAS, NAS PROVAS COLHIDAS NO INQUERITO POLICIAL. NÃO
LOCALIZADOS OS PACIENTES E CITADOS POR EDITAL, EM FACE DO NÃO
COMPARECIMENTO, NOMEOU-SE-LHES DEFENSOR, QUE APRESENTOU, INCLUSIVE,
ALEGAÇÕES FINAIS E APELOU DA DECISÃO CONDENATÓRIA. HAVENDO ESTA
EXAMINADO A PROVA, TAMBÉM, PERICIAL E TESTEMUNHAL, NÃO E O HABEAS
CORPUS VIA ADEQUADA AO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO, RESTANDO AOS
PACIENTES, A TANTO, O ENSEJO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO SE
ENTREMOSTRA, E CERTO, DE PLANO, DESCUMPRIDO O PRECEITO
CONSTITUCIONAL. ORDEM DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.